Tribunal: STM
Processo: 7000754-53.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata de concurso público para provimento de cargos no âmbito do Superior Tribunal Militar, contra ato da Comissão de Heteroidentificação, consistente no indeferimento de sua autodeclaração racial, impedindo-a de concorrer às vagas reservadas a candidatos negros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Mandado de Segurança é via adequada para impugnar o ato de heteroidentificação; (ii) se é possível o indeferimento liminar do pedido com base no Tema 485 do STF; (iii) se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com outros candidatos do certame; (iv) se há direito líquido e certo à anulação do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial da candidata; e (v) se o Poder Judiciário pode revisar o juízo técnico da banca examinadora, quanto à aferição fenotípica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via mandamental é adequada quando instruída com prova pré-constituída suficiente à análise do direito alegado, sendo a eventual procedência do pedido matéria de mérito, não de admissibilidade. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela autoridade coatora rejeitada. 4. O precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordonário nº 632.853 (Tema 485) não se aplica na hipótese, pois trata de controle de questões objetivas de prova, não alcançando o procedimento de heteroidentificação em concurso público. Preliminar de improcedência liminar do pedido suscitada pela autoridade coatora rejeitada. 5. Não há litisconsórcio passivo necessário com outros candidatos quando a eventual alteração na classificação do certame configura efeito reflexo, não atingindo diretamente a esfera jurídica de terceiros. Preliminar de citação dos litisconsortes necessários suscitada pela autoridade coatora rejeitada. 6. Em concursos públicos, prevalece o princípio da vinculação ao edital, cuja força normativa atinge a Administração e os candidatos. O edital do certame estabelece expressamente o critério fenotípico para aferição da condição de candidato negro, sendo legítima sua aplicação pela Comissão de Heteroidentificação. 7. A autodeclaração possui presunção relativa de veracidade, sujeita à confirmação por procedimento de heteroidentificação, não sendo suficiente, por si só, para assegurar o enquadramento nas vagas reservadas aos candidatos cotistas. 8. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, o que não se verifica na espécie. O ato impugnado apresenta motivação suficiente, com indicação dos elementos fenotípicos considerados, inexistindo arbitrariedade. 9. Elementos como documentos pretéritos, autopercepção, laudos médicos ou decisões em outros certames não possuem aptidão para afastar a avaliação fenotípica realizada pela comissão competente. 10. O procedimento de heteroidentificação observou os critérios editalícios e normativos, inclusive os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ nº 541/2023, que estabelece normas procedimentais para a heteroidentificação. 11. Ausente ilegalidade ou abuso de poder, o ato administrativo impugnado deve ser preservado. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A aferição da condição de candidato negro em concurso público pode ser realizada por critério fenotípico, conforme previsão editalícia. 2. A autodeclaração possui presunção relativa e está sujeita à validação por comissão de heteroidentificação. 3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX, e art. 37, II; Lei nº 12.016, de 2009, art. 1º e 6º; Resolução CNJ nº 541/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 485 da repercussão geral; STF, ADPF nº 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26/4/2012; STF, Súmula nº 625; STJ, RMS nº 73.774/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18/5/2025; STJ, MS nº 24.596/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 4/9/2019.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000754-53.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: LUCIANA FONTE GUIMARAES PADILHA
ADVOGADO(A): LUCIANA FONTE GUIMARAES PADILHA (OAB DF019641)
IMPETRADO: PRESIDENTE - COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO STM - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR, ALEGADA PELO CEBRASPE, DE NÃO
CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL PELA INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR,
APRESENTADA PELO CEBRASPE, DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS
PEDIDOS; E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELO CEBRASPE, DE CITAÇÃO DOS
LITISCONSORTES NECESSÁRIOS (DEMAIS CANDIDATOS INSCRITOS NO
CONCURSO). NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU,
RATIFICANDO "IN TOTUM" A DECISÃO LIMINAR, DENEGAR A ORDEM
REQUERIDA, ANTE À AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO DIREITO VINDICADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000754-53.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
IMPETRANTE: LUCIANA FONTE GUIMARAES PADILHA
ADVOGADO(A): LUCIANA FONTE GUIMARAES PADILHA (OAB DF019641)
IMPETRADO: PRESIDENTE - COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO STM - BRASÍLIA
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
SISTEMA
DE
COTAS
RACIAIS.
HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. VINCULAÇÃO
AO
EDITAL. AUSÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por candidata de concurso público para
provimento de cargos no âmbito do Superior Tribunal Militar, contra ato da
Comissão de Heteroidentificação, consistente no indeferimento de sua
autodeclaração racial, impedindo-a de concorrer às vagas reservadas a
candidatos negros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Mandado de
Segurança é via adequada para impugnar o ato de heteroidentificação; (ii) se é
possível o indeferimento liminar do pedido com base no Tema 485 do STF; (iii)
se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com outros
candidatos do certame; (iv) se há direito líquido e certo à anulação do ato
administrativo que indeferiu a autodeclaração racial da candidata; e (v) se o
Poder Judiciário pode revisar o juízo técnico da banca examinadora, quanto à
aferição fenotípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via mandamental é adequada quando instruída com prova pré-constituída
suficiente à análise do direito alegado, sendo a eventual procedência do pedido
matéria de mérito, não de admissibilidade. Preliminar de inadequação da via
eleita suscitada pela autoridade coatora rejeitada.
4. O precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordonário nº 632.853 (Tema 485) não se aplica na hipótese, pois trata de
controle de questões objetivas de prova, não alcançando o procedimento de
heteroidentificação em concurso público. Preliminar de improcedência liminar
do pedido suscitada pela autoridade coatora rejeitada.
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Não há litisconsórcio passivo necessário com outros candidatos quando a
eventual alteração na classificação do certame configura efeito reflexo, não
atingindo diretamente a esfera jurídica de terceiros. Preliminar de citação
dos litisconsortes necessários suscitada pela autoridade coatora rejeitada.
6. Em concursos públicos, prevalece o princípio da vinculação ao edital, cuja
força normativa atinge a Administração e os candidatos. O edital do certame
estabelece expressamente o critério fenotípico para aferição da condição de
candidato negro, sendo legítima sua aplicação pela Comissão de Heteroidentificação.
7. A autodeclaração possui presunção relativa de veracidade, sujeita à
confirmação por procedimento de heteroidentificação, não sendo suficiente, por
si só, para assegurar o enquadramento nas vagas reservadas aos candidatos
cotistas.
8. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da banca
examinadora, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, o que não se verifica
na espécie. O ato impugnado apresenta motivação suficiente, com indicação dos
elementos fenotípicos considerados, inexistindo arbitrariedade.
9. Elementos como documentos pretéritos, autopercepção, laudos médicos ou
decisões em outros certames não possuem aptidão para afastar a avaliação
fenotípica realizada pela comissão competente.
10. O procedimento de heteroidentificação observou os critérios editalícios e
normativos, inclusive os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ nº
541/2023, que estabelece normas procedimentais para a heteroidentificação.
11. Ausente ilegalidade ou abuso de poder, o ato administrativo
impugnado deve ser preservado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A aferição da condição de candidato negro em concurso
público pode ser realizada por critério fenotípico, conforme previsão
editalícia. 2. A autodeclaração possui presunção relativa e está sujeita à
validação por comissão de heteroidentificação. 3. Não cabe ao Poder Judiciário
substituir o juízo técnico da banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX, e art. 37, II; Lei nº 12.016,
de 2009, art. 1º e 6º; Resolução CNJ nº 541/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Plenário, Tema 485 da repercussão geral; STF, ADPF nº 186/DF, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26/4/2012; STF, Súmula nº 625; STJ,
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RMS nº 73.774/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18/5/2025; STJ, MS nº
24.596/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j.
4/9/2019.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento por unanimidade, em conhecer do presente mandado de segurança; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar, alegada pelo Cebraspe, de não cabimento da ação
mandamental pela inadequação da via eleita; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar, apresentada pelo Cebraspe, de improcedência liminar dos pedidos; por
unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar, suscitada pelo Cebraspe, de citação dos
litisconsortes necessários (demais candidatos inscritos no concurso); e, no mérito, também
por unanimidade, ratificando a decisão liminar, em denegar a ordem requerida, ante a
ausência de demonstração da liquidez e da certeza do direito vindicado.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado em causa
própria por LUCIANA FONTE GUIMARAES PADILHA, candidata do concurso público
para provimento dos cargos de Analista Judiciário - Área Judiciária, e de Técnico Judiciário -
Área Administrativa, regidos pelo Edital nº 01/2025 – STM.
Aponta como autoridade coatora a “Presidente da comissão do concurso do
STM”, responsável pela prática do ato impugnado, autoridade ora identificada como o Centro
Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
1. Oposição do Mandamus
A Impetrante relata, em síntese, que “se encontra impedida para concorrer a
vaga de cotas que faz jus, estando prejudicada na hora de convocação do certame
dependente da colação no certame”. Alega a ocorrência de abuso por parte da banca
avaliadora do aludido concurso, por não ter sido considerada apta a concorrer nas vagas
destinadas às pessoas negras.
Em adição, pondera ser nulo o ato administrativo praticado pela Comissão de
Heteroidentificação, em virtude da suposta violação ao princípio da motivação, “já que a
Administração Pública Federal não apresentou uma motivação clara e congruente”. Tece
argumentos contrários aos critérios utilizados pela Comissão de Heteroidentificação, no
tocante à apreciação da autodeclaração de pertencimento racial, aduzindo que:
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) é notória a falta de transparência quanto aos critérios e ponderações efetivamente
empregados pela Comissão para apreciar a autodeclaração da Autora. A mera referência à
suposta falta das características fenotípicas constantes do edital regente desse processo
concorrencial é inadmissível perante a complexidade do enquadramento de qualquer
administrado que se autodeclare pardo para ter acesso às vagas reservadas para candidatos
negros.
Para sustentar seus argumentos, a Impetrante colaciona jurisprudência do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF/1) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
arguindo, na sequência, que:
Ninguém pode tirar de Luciana Fonte seus atributos de mulher negra, do qual ela se orgulha,
nem mesmo a miopia da Comissão do TRT10/2024 (sic). (...) Por esse motivo, o Demandante
Impetra o presente Mandado de Segurança, buscando o amparo do seu direito líquido e certo
a concessão de tutela de Urgência para cessar de forma imediata, o abuso perpetrado pela
sindica (sic), prestadora de serviços ao condomínio (sic). A suspensão do ato tem guarida no
artigo 7º, III, da Lei nº. 12.016/09,
Ao final, requer:
(...) concessão da medida para o fim de suspender os efeitos do ato lesivo, qual seja o
despacho que INDEFERIU A AUTODECLARAÇÃO PELO PROCESSO ADM DO STM/2025,
vez que a inversão do ônus da prova, já foi concedido pelo juízo, a quo, em favor do
Impetrante; e a ANULAÇÃO da decisão, para que seja realizada e reformulada nova decisão.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita;
Tendo em conta a ausência de documentação comprobatória da pretensão
formulada no petitório exordial, em despacho de 5/11/2025, determinei a emenda da inicial,
com fulcro nos arts. 321 do Código de Processo Civil (CPC) e 6º da Lei nº 12.016, de 2009
(evento 8).
Em resposta, a Impetrante juntou aos autos, em 10/11/2025, cópia do Edital nº
10 – STM, de 6/8/2025, no qual consta o ato de sua convocação para o procedimento de
heteroidentificação, e também a ficha resposta demonstrativa da análise realizada pela
Comissão correspondente, contendo o resultado indeferitório da autodeclaração firmada pela
candidata (evento 12).
A Impetrante procedeu satisfatoriamente à complementação das informações
requisitadas. Todavia, considerando as peculiaridades da quaestio, em Despacho de
11/11/2025, reservei-me ao direito de apreciar o pleito de liminar após prestadas as
informações de estilo, as quais foram solicitadas à autoridade apontada como coatora. Na
mesma ocasião, determinei dar-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União (AGU) e
concedi o prazo legal à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para manifestação, nos
termos dos art. 99, I e II, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), 7º, I e
II, e 12 da Lei nº 12.016, de 2009 (evento 14).
Na sequência, vieram aos autos as informações prestadas pela indigitada
autoridade coatora (evento 21).
Em 28/11/2025, a AGU peticionou requerendo o seu ingresso no feito (evento
23).
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Parecer da PGJM
A PGJM, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Samuel Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, “tendo em vista
que não há direito líquido e certo da Impetrante a ser amparado na via estreita do Mandado
de Segurança” (evento 25).
3. Da medida liminar
Em 8/12/2025, à vista da ausência dos requisitos mínimos exigidos em lei, e
tendo em conta o pleito confundir-se com o mérito da causa, indeferi a medida liminar, por
falta de amparo legal (evento 27).
No dia seguinte, a Impetrante, a PGJM e a AGU foram devidamente intimadas
da decisão proferida, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 (eventos 29, 30 e 31).
VOTO
O presente Mandamus atende aos requisitos processuais estabelecidos na
legislação vigente, razão pela qual merece ser conhecido.
Contudo, antes de se analisar o mérito da Ação Constitucional in tela, impõe-se,
por imperativo processual, o exame das questões preliminares trazidas à baila pela autoridade
impetrada.
1. Preliminares
1.1. Da inadequação da via eleita
Nas informações prestadas pela Diretora-Geral do Cebraspe, foi alegada a
inadequação da via mandamental, sob o argumento de que, para infirmar a conclusão a que
chegou a Comissão de Heteroidentificação, seriam necessárias robusta contraprova e análise
aprofundada de fatos, aspectos caracterizadores da necessidade de dilação probatória,
providência sabidamente incompatível com a via estreita do Mandado de Segurança.
Via de consequência, requer a extinção do presente Mandamus, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485 do CPC.
Em que pese o raciocínio da autoridade impetrada encontrar respaldo na teoria
sobre a matéria, as alegações trazidas para sustentar a preliminar dizem respeito à análise de
mérito do Writ.
De fato, para fins de admissibilidade de Mandado de Segurança, a
argumentação apresentada na exordial deve referir-se a direito líquido e certo, que, em tese,
possa ser aferido de plano, sem necessidade de dilação probatória. No entanto, a pronta
comprovação desse direito, ou seja, a procedência ou não da garantia invocada, é questão a
ser verificada no enfrentamento do mérito. Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
conforme o seguinte julgado:
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR.
LEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. VIA ELEITA.
ADEQUAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL.
APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM
EFEITO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA Nº 784/STF. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 4. O acervo
documental apresentado na inicial é suficiente para permitir análise do suposto direito
líquido e certo da Impetrante, sendo desnecessária a dilação probatória, e, portanto, não há
falar em inadequação da via eleita. 5. Embora a Impetrante postule a nomeação dela, em
virtude das nomeações tornadas sem efeito, é certo que os candidatos aprovados em posição
classificatória para cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito à nomeação,
situação que apenas excepcionalmente se convolará em direito subjetivo. (...) 8. Mandado de
Segurança conhecido. Ordem denegada. Preliminares rejeitadas. (STJ – RMS: Nº 73774 - DF,
Relatora.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/5/2025, Data de
Publicação: DJe 21/5/2025) (grifos nossos)
Na presente hipótese, além da documentação acostada na Peça Pórtico, a
Impetrante atendeu satisfatoriamente à determinação de emenda da inicial (evento 8) e
acostou aos autos a documentação pertinente ao direito invocado (evento 12), apresentando
acervo que possibilita a análise de sua pretensão.
Desse modo, rejeito a preliminar de não cabimento da Ação Mandamental, pela
inadequação da via eleita.
1.2. Da improcedência liminar dos pedidos
Como segunda preliminar, o Cebraspe faz alusão ao entendimento consolidado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de Repercussão Geral, no Tema 485,
estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 632.853, acerca do controle
jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.
Com arrimo no referido precedente, requer o indeferimento liminar do pedido,
alegando, para tanto, que “a pretensão da Impetrante está em manifesto confronto ao
entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo STF
em julgamento de recursos repetitivos, os pedidos iniciais devem ser indeferidos
liminarmente, com base no disposto no artigo 332, inciso II do CPC”.
Igualmente, a preliminar não logra prosperar.
No RE nº 632.853 discutiu-se, à luz dos art. 2º e 5º, caput, da Constituição
Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional de ato
administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as
respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no
edital.
Ao final do julgamento, fixou-se a tese de que “Não compete ao Poder
Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os
critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade”, a qual foi denominada Tema 485.
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, o debate suscitado no Mandamus não diz respeito à adequação e
correção das questões objetivas constantes da prova do certame, mas sim à avalição realizada
pela Comissão de Heteroidentificação, em fase posterior ao exame intelectual. A impetração
não apresenta nenhum questionamento afeto aos assuntos cobrados na prova, à correção das
questões ou à bibliografia utilizada.
Assim sendo, ainda que a Impetrante pretenda utilizar o Poder Judiciário para
substituir o juízo de mérito administrativo, a fundamentação apresentada pela autoridade
coatora neste tópico não possui qualquer correlação com o objeto da Ação Constitucional sub
oculi.
Ademais, o princípio da primazia no julgamento de mérito preconiza que,
quando ultrapassada a análise sumária da quaestio, como na espécie (evento 27), cumpre
analisar o direito invocado, com apreciação do mérito da lide.
Logo, a preliminar deve ser rejeitada.
1.3. Citação dos litisconsortes necessários – demais candidatos inscritos no concurso
Como derradeira questão preliminar, a autoridade impetrada requer “a citação
de todos os candidatos que foram aptos na fase do procedimento de verificação da condição
declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, sob pena de extinção
do processo”.
Segundo o Cebraspe, a pretensão da Impetrante de anular o ato da Comissão e
ser reintegrada à lista de candidatos classificados ou aprovados, se acolhida, resultará em
inegável e imediato prejuízo à esfera jurídica dos demais candidatos. Mais especificamente,
àqueles que se encontram em melhores colocações na lista de cotas raciais ou na lista de
classificação geral, pois, em razão da eventual procedência do presente Mandamus, podem
vir a ser preteridos ou ter sua classificação alterada.
Nesse fio, sustenta que tais candidatos, por terem sua situação jurídica
diretamente afetada pelo resultado do julgamento, ostentam a qualidade de litisconsortes
passivos necessários, devendo, portanto, integrar a relação processual, conforme impõe o art.
114 do CPC, aplicado subsidiariamente ao Mandado de Segurança.
Sem razão a autoridade impetrada também quanto a esta questão.
De modo diverso do raciocínio apresentado, a simples possibilidade de afetação
negativa de outros candidatos não os torna litisconsortes necessários, nos termos do art. 114
do CPC, c/c a Lei nº 12.016, de 2009, que trata do Mandado de Segurança.
O art. 114 do CPC determina que “o litisconsórcio será necessário por
disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
Nessa vertente, a doutrina e a jurisprudência consolidada sobre o Mandado de
Segurança orientam que a modalidade processual do litisconsórcio passivo necessário apenas
se concretiza quando a decisão judicial tiver o potencial de atingir diretamente a esfera
jurídica de terceiros, não bastando a mera afetação negativa e reflexa.
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese dos autos, a Ação Mandamental questiona a legalidade de um ato
da autoridade coatora (critérios utilizados pela Comissão de Heteroidentificação), afeto
exclusivamente à Impetrante, aspecto que não implica a relação jurídica direta entre ela e os
demais candidatos.
Nessa esteira, o eventual deslocamento de outros candidatos na lista de
classificação, em decorrência da concessão da segurança pleiteada, configura prejuízo
meramente reflexo, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais que impõem a
intervenção obrigatória de terceiros. A exigência de citação de litisconsortes passivos, no
contexto da Lei nº 12.016, de 2009, pressupõe a presença de direito ou obrigação que
dependa da formação do litisconsórcio, o que não se verifica no presente caso.
Para além, possível revisão da classificação da candidata ao cargo público, em
razão da sua condição de negra, não impacta a esfera jurídica dos demais candidatos, a ponto
de justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, pois os concorrentes ostentam
mera expectativa de direito à nomeação. A propósito, cita-se precedente do STJ:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM FARTA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TERATOLOGIA E
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança
impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de
flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. 2. No
caso, o acórdão impugnado decidiu com amparo em farta jurisprudência deste Tribunal no
sentido de que, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre
candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à
nomeação. 3. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 24596 DF 2018/0223090-8,
Relatora.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 4/9/2019, CE
- CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 20/9/2019) (grifo nosso)
Nesses termos, a preliminar de litisconsórcio passivo necessário carece de
amparo legal e jurisprudencial, devendo ser integralmente rejeitada, com o prosseguimento
do feito.
Enfrentadas as questões prévias, passa-se ao enfrentamento do mérito da
demanda.
2. Mérito
2.1. Do pedido deduzido na Ação Constitucional
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em causa própria por LUCIANA
FONTE GUIMARAES PADILHA, apontando como autoridade coatora o Cebraspe, por não
ter sido considerada apta a concorrer nas vagas destinadas às pessoas negras no concurso
público regido pelo Edital nº 1-STM, de 27/2/2025.
A Impetrante inscreveu-se no aludido certame para concorrer aos cargos de
Analista Judiciário - Área Judiciária, e de Técnico Judiciário - Área Administrativa.
Após ter sido aprovada nas provas objetivas para ambos os cargos e na prova
discursiva para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, a Impetrante submeteu-se ao
procedimento de heteroidentificação, na condição de candidata que se autodeclarou negra,
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocasião na qual foi eliminada do certame, por não ter sido considerada negra pela Comissão
de Heteroidentificação do concurso, bem como não possuir pontuação suficiente para
prosseguir na ampla concorrência.
Irresignada, em seu petitório inicial, a Impetrante afirma que “se encontra
impedida para concorrer a vaga de cotas que faz jus, estando prejudicada na hora de
convocação do certame dependente da colação no certame”, alegando abuso por parte da
banca avaliadora, por não ter sido considerada apta a concorrer nas vagas destinadas às
pessoas negras.
Finaliza sustentando ser nulo o ato administrativo praticado pela Comissão de
Heteroidentificação, em virtude da suposta violação ao princípio da motivação, e
manifestando entendimento contrário aos critérios de heteroidentificação utilizados.
A conjuntura fático-jurídica dos autos não oferece amparo para o provimento
do Mandamus.
2.2. Do cabimento de Mandado de Segurança no caso concreto
O Mandado de Segurança constitui-se em ação autônoma, com assento
constitucional e regulamentação em lei própria, cujo escopo é resguardar direito líquido e
certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, contra ato de autoridade pública,
nos moldes do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. A Lei nº 12.016, de 2009,
disciplinando o preceito constitucional, estabelece que:
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
(Grifos nossos)
Sobre o tema, preleciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
Hoje, está pacífico o entendimento de que a liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
estes devidamente provados, as dificuldades com relação à interpretação do direito serão
resolvidas pelo Juiz. Esse entendimento ficou consagrado com a Súmula nº 625, do STF,
segundo a qual “controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de
segurança”.
Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial. (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo - 36 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 963); (grifo nosso)
Na expressão de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é:
o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações
e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora defendido por outros
meios judiciais (Mandado de Segurança, Editora Malheiros, 1995, p. 28) (grifo nosso)
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na vertente hipótese, inexiste o direito líquido e certo vindicado, consistente na
anulação da decisão exarada pela Comissão responsável pela verificação da autodeclaração
racial do referido certame, que considerou a Impetrante inapta a concorrer nas vagas
destinadas às pessoas negras.
2.3. Apreciação da pretensão deduzida
2.3.1. Do objeto da impugnação
A insurgência em apreço diz respeito ao concurso público para o provimento de
vagas e formação de cadastro de reserva destinado aos cargos de Analista Judiciário e
Técnico Judiciário dos Quadros Permanentes da Secretaria do Superior Tribunal Militar
(STM) e das Auditorias da Justiça Militar da União (JMU), nos termos e condições
estabelecidos no Edital nº 1-STM, de 27/2/2025.
A questão cinge-se a analisar a retidão da decisão proferida pela Comissão de
Heteroidentificação do referido certame, que, em procedimento complementar à
autodeclaração de pertencimento racial apresentada pela candidata/Impetrante, não a
considerou apta a concorrer pelo sistema de vagas reservadas aos candidatos negros.
2.3.2. Do direito postulado no Mandamus
A despeito do empenho argumentativo vertido na Preambular, a Impetrante
carece de direito líquido e certo, amparável por meio deste Writ, pois, em se tratando de
concurso público, prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório. O edital possui efeitos vinculantes, tanto para a Administração
Pública quanto para os candidatos que se submetem ao certame, de maneira que todos devem
observar as regras ali estabelecidas, em igualdade de condições.
O Edital nº 01/2025 - STM previu, desde o seu lançamento e de forma clara e
elucidativa, os critérios afetos ao procedimento de heteroidentificação da autodeclaração dos
candidatos negros, em seu subitem 5.2.2.6, consideradas as características fenotípicas no
momento da avaliação, ou seja, os traços observáveis dos candidatos (por exemplo, cor da
pele, formato do rosto, textura do cabelo, traços faciais), nos seguintes termos:
5.2.2.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para
aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.
5.2.2.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da
realização do procedimento de heteroidentificação.
5.2.2.6.2 Não serão considerados, para os fins do disposto no subitem 5.2.2.6 deste
edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive
imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação
realizados em outros concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. (Grifos
nossos)
O Decreto nº 12.536, de 27/6/2025, ao regulamentar a Lei nº 15.142, de
3/6/2025, indicou o fenótipo como parâmetro para a confirmação da autodeclaração das
pessoas pardas e negras.
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A publicação do edital do certame sub examine ocorreu na vigência da Lei nº
12.990, de 2014, e não havia, à época, norma expressa tratando dos critérios para a
confirmação da autodeclaração das pessoas pardas e negras. Todavia, desde o julgamento da
Ação Declaratória de Preceito Fundamental (ADPF) nº 186/DF, no ano de 2012, o STF, ao
tratar das cotas para ingresso na Universidade de Brasília, legitimou o uso do fenótipo como
critério de balizamento para os trabalhos das comissões de heteroidentificação.
Ao inscrever-se no certame, a Impetrante anuiu, na íntegra, com as regras
estabelecidas, tomando pleno conhecimento dos critérios e exigências pertinentes, inclusive a
definição do fenótipo como parâmetro para o procedimento de heteroidentificação.
No vértice, registre-se que a impetração não aborda diretamente os aspectos
procedimentais ou a metodologia da etapa de heteroidentificação, mas sobretudo o resultado
da avaliação da Impetrante, afirmando reiteradas vezes que ela possui “atributos de mulher
negra”, e como tal se considera, expressando seu inconformismo com o resultado negativo
obtido.
As informações prestadas pela Diretora-Geral do Cebraspe (evento 21),
apontada como coatora, são esclarecedoras acerca dos trabalhos da Comissão de
Heteroidentificação:
Neste ponto, é necessário ressaltar, ainda, que a comissão de heteroidentificação utilizou
exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela Impetrante,
não sendo levado em consideração nenhum outro documento que porventura tenha sido por
ele usado para confirmar a autodeclaração realizada no momento da inscrição no certame,
em cumprimento aos subitens 5.2.2.6, 5.2.2.6.1 e 5.2.2.6.2, transcrito a seguir.
5.2.2.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério
fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.
5.2.2.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da
realização do procedimento de heteroidentificação.
5.2.2.6.2 Não serão considerados, para os fins do disposto no subitem 5.2.2.6 deste
edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados,
inclusive imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de
heteroidentificação realizados em outros concursos públicos federais, estaduais,
distritais e municipais. (grifou-se).
Some-se a isso o fato de que a banca examinadora, composta por cinco membros
especializados, avaliaram de forma unânime, regular e isonômica o fenótipo da Impetrante,
não a considerando como pessoa negra.
Ademais, não há como atribuir presunção absoluta de veracidade à autodeclaração da
Impetrante, nos termos do subitem 5.2.1.7 do edital que rege o concurso, a presunção é
relativa e deve ser confirmada por meio do procedimento de heteroidentificação. Do mesmo
modo, não há como se admitir que eventuais declarações por ele prestadas em outros
documentos sejam utilizadas para considerá-lo apto a concorrer as vagas de negros no
concurso em comento.
Ademais, ao contrário do alegado pela Impetrante em sua exordial, a autodeclaração possui
presunção relativa de veracidade, nos termos do subitem 5.2.1.7 do edital que rege o
concurso, e deve ser confirmada por procedimento de heteroidentificação. Do mesmo
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

modo, não há como admitir que eventuais declarações por ela prestadas ou outros
documentos sejam utilizadas para considerá-la apta a concorrer às vagas reservadas a
candidatos negros no presente concurso. Veja-se.
5.2.1.7 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá
validade somente para este concurso público. (Grifos no original)
Uma vez que o procedimento de heteroidentificação é regido pela aferição
fenotípica no momento da avaliação, é irrelevante a percepção histórica da candidata ou a de
seus ascendentes (critério genotípico).
Nesse prisma, a anexação, na Peça Pórtico, de fotografias suas e de suposto
membro familiar (evento 1, doc. 7/9), bem como a alegação de ter sido considerada negra em
certames pretéritos, são argumentos insuficientes e despidos de força probatória para infirmar
a conclusão técnica e unânime da Comissão de Heteroidentificação do certame.
Igualmente, a alegada aprovação em outros concursos, promovidos por outras
bancas e sob critérios editalícios distintos, não vincula o certame em apreço, pois o concurso
público é autônomo, e o edital em vigor é a única norma balizadora. A validade do ato
administrativo deve ser analisada com base no fenótipo apresentado à comissão e segundo os
parâmetros previstos no Edital STM nº 1/2025, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o
juízo técnico da banca por fotografias ou decisões de terceiros.
Pelas mesmas razões, a juntada pela Impetrante de documentação médica, como
laudo dermatológico (evento 1, doc. 12), embora possua valor técnico na área clínica, é
completamente ineficaz para desconstituir o ato da Comissão de Heteroidentificação.
Reitere-se que o critério adotado para a política de cotas raciais é estritamente
fenotípico, baseado em características visíveis, relacionadas a fatores históricos de
discriminação racial na sociedade brasileira, e não no genótipo ou em diagnósticos clínicos.
Um laudo médico que ateste a cor ou a etnia da candidata com base em critérios clínicos,
genéticos ou de saúde, não se sobrepõe ao juízo técnico e específico de uma comissão
preparada para exercer a função de aferir as características externas necessárias à legitimação
da ação afirmativa.
Portanto, a documentação e os laudos médicos apresentados pela Impetrante
não são prova hábil a infirmar a conclusão da banca, devendo prevalecer a decisão
administrativa, em respeito ao princípio da vinculação ao edital e à finalidade da política
pública.
Em adendo, além de observar os preceitos do edital do certame, o procedimento
de aferição fenotípica foi realizado com estrita observância aos preceitos da Resolução CNJ
nº 541/2023, que determina a realização do procedimento em duas etapas. A comissão atuou
dentro dos limites e critérios previamente estabelecidos para promover a efetivação da
política de cotas.
No caso em apreço, a liminar pleiteada pela Impetrante apresentava cunho
eminentemente satisfativo, de modo que a apreciação do pleito de urgência redundou, em
certa medida, na análise do próprio mérito do Mandamus. A decisão indeferitória da liminar
(evento 27) foi categórica ao apontar a ausência dos requisitos autorizadores da medida
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vindicada e a prevalência da jurisprudência que prestigia a literalidade do edital, salvo
exceções legais taxativas. Não existindo motivos para mudança de entendimento, trago à
colação parte de seus fundamentos, que passa a compor este voto como razão de decidir:
Segundo o entendimento assente na doutrina e jurisprudência pátrias, a partir da
interpretação do art. 37, II, da Constituição Federal, o edital é a lei interna do concurso. O
Edital em testilha é claro ao estabelecer, no subitem 5.2.2, os critérios de avaliação utilizados
pela comissão organizadora do concurso público, quanto ao procedimento de confirmação da
autodeclaração do candidato inscrito na condição de cotista.
No ponto, consoante informado pela Diretora-Geral do Cebraspe (evento 21, doc. 1), a
Impetrante foi submetida ao procedimento de heteroidentificação, realizado em duas etapas,
conforme determinação do art. 7º da Resolução CNJ nº 541, de 18/12/2023. Nesse sentido, a
autoridade impetrada esclareceu que:
Após a primeira etapa da heteroidentificação, qual seja, a análise das fotografias
enviadas no momento da inscrição no certame, a Impetrante não teve a sua
autodeclaração confirmada, motivo pelo qual foi convocada, por meio do Edital nº 10 –
STM, de 6 de agosto de 2025, para a segunda etapa do procedimento, a averiguação
presencial da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos
negros, nos termos dos subitens 7.1 e seguintes do edital de convocação (...)
(...)
Ocorre que, após realizada a segunda etapa do procedimento de verificação da
condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, a
Impetrante foi eliminada do certame, uma vez que não foi considerada negra no
referido procedimento e não possuía pontuação para prosseguir em ampla
concorrência.
(...)
Tratando-se de ato administrativo, a exclusão de candidato da concorrência às vagas
reservadas aos cotistas deve ser motivada, indicando os pressupostos, de fato e de direito, que
determinaram a decisão e edição do ato, com o devido respeito aos princípios basilares da
Administração Pública. Sobre o princípio da motivação, leciona o professor Celso Antônio
Bandeira de Melo:
(...) implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os
fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e
situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último
aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa
com a lei que lhe serviu de arrimo (...); (In MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso
de Direito Administrativo, 31ª edição, São Paulo, Ed. Malheiros, 2013, p. 115/116)
Na hipótese in tela, constato nos autos que a decisão da comissão de heteroidentificação, ao
afastar a autodeclaração da Impetrante, foi devidamente fundamentada (evento 21, doc. 6).
Mencionaram-se, pormenorizadamente, os elementos fenotípicos específicos que justificaram
a desclassificação da candidata, observados, fielmente, os critérios previstos no edital
correspondente:
5.2.2.6 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico
para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.
5.2.2.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da
realização do procedimento de heteroidentificação.
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
5.2.2.7 Será considerado apto a concorrer nas vagas reservadas para pessoas negras o
candidato cuja autodeclaração seja confirmada pela maioria dos membros da banca
nas oitivas presenciais. (grifo no original)
A avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação é, em regra, ato
discricionário da Administração, pautado em critérios previstos no edital, de sorte que a
intervenção do Poder Judiciário nesses casos é excepcional, limitada à verificação da
legalidade do procedimento e à ocorrência de arbitrariedades ou ilegalidades flagrantes, o
que não se vislumbra de plano no presente caso. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATO NÃO
RECONHECIDO
COMO
PARDO/NEGRO
PELA
COMISSÃO
DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. MATÉRIA FÁTICA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA PELOS
DOCUMENTOS
JUNTADOS AO
FEITO.
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
APRECIAÇÃO
DO
MÉRITO.
LEGALIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Trata-
se de apelação em mandado de segurança contra ato do Reitor do INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA) que não
reconheceu a condição de pardo/negro do impetrante em concurso público para o cargo
de administrador (Edital nº. 14/2018), após avaliação pela comissão de
heteroidentificação e comissão recursal. 2. A documentação apresentada na inicial é
suficiente para o exame do pedido, sendo desnecessária dilação probatória, o que torna
o mandado de segurança via adequada para a análise da questão. 3. O Supremo
Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADC 41, reconheceu a constitucionalidade
da Lei nº. 12.990/2014 e legitimou tanto a autodeclaração quanto o uso de critérios
subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla
defesa. 4. No caso, a comissão de heteroidentificação, em decisão fundamentada,
concluiu que o candidato não apresenta características fenotípicas de pessoa
parda/negra, destacando pele branca, nariz afilado, cabelo liso e lábios finos. 5. Não
cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação
na análise das características fenotípicas do candidato, sob pena de invasão do mérito
administrativo. 6. Apelação parcialmente provida para anular a sentença e, no mérito,
denegar
a
segurança.
(TRF-1
-
(AMS):
10031187220194013900,
Relator.:
DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE JORGE FONTES LARANJEIRA, Data
de Julgamento: 10/12/2024, DÉCIMA-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe
10/12/2024 PAG PJe 10/12/2024 PAG); (grifos nossos)
Destarte, não se identifica, sob nenhuma vertente, ilegalidade na aplicação, pela
banca examinadora, dos critérios de avaliação estabelecidos no edital, do que decorre a
improcedência das alegações da Impetrante.
2.3.3. Da motivação contida no ato impugnado
Não prospera a alegação da Impetrante de que o ato administrativo de exclusão
do certame não foi fundamentado.
O documento demonstrativo da análise da Comissão de Heteroidentificação,
colacionado no evento 21 (doc. 6), comprova que a avaliação fenotípica foi realizada de
maneira detida e pormenorizada, apresentando o voto individualizado dos 5 (cinco) membros
da banca nos quesitos em análise, segundo cada uma das características observadas.
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a avaliação da Impetrante, o Parecer Final da Comissão foi expresso e
unânime: "NÃO COTISTA", apresentado da seguinte forma:
PARECER FINAL
Resultado: NÃO COTISTA
Após detida análise acerca dos atributos fenotípicos do candidato, bem como dos critérios
estabelecidos para participação e inclusão no sistema de cotas raciais, entendemos que o
candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas a pessoas
negras.
Importa destacar que o sistema de cotas negros tem por finalidade promover a equidade e a
inclusão de grupos historicamente discriminados e que enfrentam desigualdades históricas,
decorrentes da identificação de características físicas que os qualifiquem como pertencentes a
esse grupo.
Na verificação dos caracteres fenotípicos do candidato, não se visibiliza as características
que o habilitam a concorrer pelo sistema supramencionado.
A razão desse indeferimento foi, portanto, a incompatibilidade entre o fenótipo do candidato e
o que se observa em pessoas negras. Tal incompatibilidade é evidenciada pelas características
fenotípicas identificadas e abaixo elencadas.
CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS IDENTIFICADAS
Cor da Pele
Textura dos cabelos
Lábios
Nariz
Não especificada
Liso
Finos
Fino
(Grifos no original)
Como se constata, a motivação para o resultado final foi a incompatibilidade
constatada entre as características fenotípicas apresentadas pela candidata e aquelas
observadas em pessoas negras, levando os avaliadores à conclusão de que a Impetrante não
possui caracteres aptos a credenciá-la a concorrer às vagas reservadas para cotistas, nos
termos do detalhamento resultante da avaliação a que ela se submeteu.
Por conseguinte, ao contrário do alegado no Mandamus, o ato administrativo
questionado encontra-se devidamente motivado, contendo todos os requisitos de validade,
diante da demonstração que a conclusão não foi arbitrária, mas sim o resultado da avaliação
técnica e especializada dos membros da Comissão.
2.3.4. Da observância dos princípios regedores da matéria
Um aspecto imprescindível a se considerar é que a atuação do Cebraspe na
condução do procedimento de heteroidentificação pautou-se pelos princípios constitucionais
e administrativos pertinentes, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.
O procedimento em tela visa justamente assegurar que a política pública de
cotas atinja seu objetivo social e constitucional: promover a equidade e a inclusão de grupos
historicamente discriminados, em razão de suas características fenotípicas. A banca agiu para
evitar fraudes e distorções, garantindo a lisura e a eficácia da política de ações afirmativas.
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, o reexame do ato pelo Poder Judiciário, conforme entendimento
jurisprudencial consolidado, é restrito ao controle de legalidade, não se admitindo a
substituição do juízo de mérito e da discricionariedade técnica da banca. A anulação do ato,
como pleiteado, não apenas violaria as regras do concurso, mas também o Princípio da
Supremacia do Interesse Público e o Princípio da Isonomia.
O impugnado ato de eliminação encontra-se legalmente amparado, não
caracterizando violação a direito líquido e certo da candidata. A sua exclusão da disputa das
vagas reservadas à cota racial decorreu do estrito cumprimento, pela banca examinadora do
certame, dos critérios previstos no Edital nº 1/STM, de 27/2/2025, que, repise-se, constitui-se
a lei do concurso.
2.3.5. Da ausência de recurso na via administrativa
Por fim, a título meramente argumentativo, compulsando os autos, verifica-se
que a Impetrante, após ter sido reprovada na segunda etapa do procedimento de
heteroidentificação, deixou de interpor o recurso administrativo cabível contra o resultado
provisório (evento 21, doc. 1 e doc. 7).
Ao optar por não exercer seu direito de recurso na via própria, em certa medida,
ela anuiu tacitamente com o resultado que lhe foi atribuído pela banca examinadora. Logo,
não se sustenta a alegação de que restou inviabilizada a efetiva concretização do exercício do
contraditório e da ampla defesa pela Impetrante.
Pelo contrário, a banca examinadora agiu em estrita observância ao princípio da
legalidade, garantindo os meios de impugnação, tendo sido expressamente facultada a
interposição de recurso administrativo contra o ato contestado, conforme os critérios e prazos
previamente estabelecidos no Edital, a lei interna do concurso.
A omissão da candidata em utilizar essa via recursal, apesar de ter tido pleno
conhecimento e acesso ao mecanismo do due process administrativo, traduz-se em inércia,
implicando a preclusão da matéria na esfera administrativa. O fato de o recurso não ter sido
interposto pela Impetrante representa desinteresse em exaurir a via administrativa para a
correção da alegada lesão, o que não configura, sob nenhuma perspectiva, cerceamento de
defesa.
Nessa conjuntura, tendo a candidata negligenciado o meio de impugnação
específico previsto em edital, o resultado definitivo se consolidou, tornando-se preclusa a
discussão em sede administrativa e enfraquecendo a alegação de violação a direito líquido e
certo na presente via mandamental.
2.4. Considerações finais
Na mesma direção do raciocínio ora desenvolvido é o posicionamento
manifestado pelo Custos Legis, conforme denota o seguinte fragmento do seu opinativo
(evento 25):
10. Inicialmente, cumpre salientar, à luz do princípio da independência dos Poderes, que ao
Judiciário não compete adentrar no mérito do ato administrativo, limitando-se ao controle de
legalidade, somente o anulando quando constatada ilegalidade ou abuso de poder.
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Com efeito, ao nosso sentir, não assiste razão ao impetrante, na medida em que o certame
do STM, em seu edital de abertura, prevê, de forma expressa, a realização
de heteroidentificação e a emissão de parecer motivado pela comissão, mecanismo legítimo
de controle de autenticidade da autodeclaração e de prevenção a fraudes, condicionado
à publicidade dos critérios e à motivação do ato. Tal exigência encontra amparo direto no
subitem 5.2.2.10 do edital.
12. O indeferimento da autodeclaração racial da candidata Luciana Fonte Guimarães
Padilha decorreu de procedimento regular, conduzido pela Comissão de Heteroidentificação,
conforme previsto no Edital n.º 01/2025 do STM, com análise fenotípica realizada por cinco
membros e registro individual dos critérios objetivos (cor da pele, textura dos cabelos, lábios e
nariz), assegurando publicidade e motivação do ato, circunstância que reforça a presunção de
legitimidade e a vinculação ao instrumento convocatório.
13. Embora a impetrante sustente ausência de motivação e critérios obscuros, o procedimento
administrativo revela-se devidamente instruído, com parecer técnico detalhado que analisou
os aspectos fenotípicos e registrou, de forma individualizada, os votos dos membros,
culminando em decisão unânime pelo indeferimento da autodeclaração, não subsistindo,
portanto, a alegação de omissão administrativa, diante da motivação expressa e da aplicação
de critérios objetivos que confirmam a regularidade do ato impugnado.(Grifo nosso)
Em arremate, a respeito do pedido da Impetrante de concessão do benefício da
justiça gratuita, tal pleito é manifestamente incabível nesta Justiça especializada, pois a
dicção do art. 712 do CPPM é clara no sentido de que “Os processos da Justiça Militar não
são sujeitos a custas, emolumentos, selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo”,
inexistindo quaisquer custas processuais que possam ser imputadas à demandante do
presente Mandamus.
À vista dessas considerações, o alegado direito líquido e certo vindicado pela
Impetrante não se encontra caracterizado, por carência de amparo legal, aspecto que, somado
à ausência de ilegalidade ou abuso de poder, demonstra inexistir motivação hábil a justificar o
deferimento da pretensão deduzida no Writ.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Mandado de
Segurança; de rejeitar as preliminares arguidas pela autoridade impetrada e, no mérito,
ratificando, in totum, a decisão liminar, de denegar a ordem requerida, ante a ausência de
demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382312v22 e do código CRC 31aebd8c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 10/04/2026, às 06:51:04
7000754-53.2025.7.00.0000
40001382312 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR